Tribunal: TJSP
Processo: 1001532-18.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 1001532-18.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante
REGINA
CARLOS
FERNANDES,
é
embargado ADCARD
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1001532-18.2019.8.26.0554/50000
Embargante: Regina Carlos Fernandes
Embargada: Adcard Administradora de Cartões de Crédito Ltda
Voto no 38.952
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Matéria ventilada no
acórdão. Pretensão de rediscussão da matéria de fundo.
Declaratórios com natureza infringente. Inadmissibilidade.
Ausência dos pressupostos do art. 1022, do novo CPC (art.
535 do CPC/73).
Declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Regina Carlos Fernandes
em face do v. acórdão que manteve a sentença proferida em primeiro grau, que extinguiu o
processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual, condenando a apelante,
ora embargante, ao pagamento das verbas sucumbenciais e de multa por litigância de má-fé
(fls. 127/135).
Aduz a embargante, em síntese, que o aresto teria incidido em omissão por
não haver se pronunciado expressamente sobre o fato de a administradora de cartões de
crédito não haver atendido ao seu pedido administrativo de envio de documentos, juntando-
os aos autos apenas com a contestação.
É o relatório.
Com efeito, a matéria aventada no recurso foi enfrentada de forma
suficientemente fundamentada, ressaltando-se que pretende a embargante, na verdade,
rediscussão da matéria, com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que é
inadmissível em sede de embargos de declaração.
Os declaratórios prestam-se apenas à reparação de obscuridade, omissão ou
contradição, vícios que não existem no acórdão embargado. Não pode ele ser considerado
obscuro, omisso ou contraditório apenas porque o entendimento adotado não coincide com
o da embargante.
No caso em comento, a embargante afirma que teria havido omissão no
julgamento do recurso devido ao fato de não haver reconhecido a existência de seu
interesse de agir.
Vale esclarecer que, na origem, trata-se de produção antecipada de provas
por meio da qual a autora, ora embargante, requereu a que a parte contrária exibisse
documentos relacionados à inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Para
tanto, alegou que teria requerido administrativamente a apresentação de tais documentos,
sem sucesso, todavia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em sua contestação, a ora embargada trouxe aos autos os documentos
pleiteados (fls. 34/66), bem como demonstrou o seu envio à consumidora em resposta à
notificação extrajudicial (fls. 48/55), razão pelo qual foi extinto processo sem resolução de
mérito.
O aresto tratou expressamente da questão, como se observa do trecho
transcrito a seguir:
Consigna-se apenas que a r. sentença corretamente
assentou que, tratando-se de produção antecipada de
provas, prevista no artigo 381 e seguintes, do Código de
Processo Civil, a demonstração da necessidade da tutela
jurisdicional ainda se submete à indicação da existência de
uma pretensão resistida a justificar a intervenção estatal
na relação eminentemente privada, sendo necessária a
verificação dos chamados pressupostos processuais
relativos ao juízo de admissibilidade da ação, ou seja, o
interesse e a legitimidade, nos termos do artigo 17 da nova
lei adjetiva. E tal prova coincide perfeitamente com os
requisitos assentados pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.349.453/MS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos: comprovação de prévio pedido à instituição
financeira, não atendido em prazo razoável, além do
pagamento do custo do serviço fixado contratualmente e
segundo normatização da autoridade monetária. Veja-se a
ementa do referido acórdão, de relatoria do Ministro Luis
Felipe Salomão (j. em 11.03.2015): PROCESSO CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTERESSE
DE
AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO
À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO
CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos
do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A
propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No
caso concreto, recurso especial provido. Contudo, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese, a administradora de cartões de crédito ré, depois
de receber a notificação extrajudicial enviada pela autora,
encaminhou os documentos solicitados ao endereço de seu
advogado (fls. 53/55). Dessa forma, ausente o interesse
processual da parte autora, na modalidade necessidade, já
que não houve resistência por parte da ré. Quanto à
condenação da autora por litigância de má-fé, a sentença
também deve ser mantida, pois demonstrada a conduta
maliciosa e temerária por parte da autora, que, mesmo
após haver recebido da ré a documentação solicitada
administrativamente,
movimentou
de
maneira
desnecessária a máquina judiciária. Transcreve-se, por
oportuno, parte da sentença atacada: Entrementes, nos
presentes autos, a ausência do interesse de agir é latente, na
medida em que o patrono da autora havia recebido os
documentos solicitados anteriormente ao ajuizamento deste
procedimento, conforme comprovou a ré (pg. 53/55). O
interesse de agir, como bem anota José Roberto dos Santos
Bedaque, "constitui expediente destinado a evitar processos
injustificados, permitindo a verificação da utilidade social
da iniciativa judicial, só admissível se apta a contribuir de
forma real para a efetivação do direito e a pacificação
social. É requisito legal para propositura da ação"
(BEDAQUE, José Roberto dos Santos; Efetividade do
Processo e Técnica Processual, ed. Malheiros, pág. 294).
No mesmo sentido, Cássio Scarpinella Bueno leciona que o
interesse de agir representa a necessidade de requerer, ao
Estado-juiz, a prestação da tutela jurisdicional com vistas à
obtenção de uma posição de vantagem (a doutrina costuma
se referir a esta vantagem como utilidade) que, de outro
modo, não seria possível alcançar. O interesse de agir,
portanto, toma como base o binômio necessidade e
utilidade. Necessidade de atuação jurisdicional em prol da
obtenção de uma dada utilidade (Curso Sistematizado de
Direito Processual Civil. V. I. São Paulo: Saraiva, 2007, p.
358). Destarte, o interesse de agir ou processual é a
condição da ação pela qual se afere a adequação da tutela
jurisdicional pretendida e a utilidade que poderia se extrair,
sendo que nos presentes autos, a providência alvitrada já
havia sido atingida administrativamente, prescindindo do
ajuizamento deste procedimento, tendo em vista que os
documentos solicitados foram encaminhados, ressaltando
que na hipótese de divergência, poderia o patrono da autora
se valer da ação de conhecimento para questionar o suposto
apontamento indevido e perquirir eventual direito pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta da ré. Todavia, mesmo com os documentos que lhe
foram encaminhados, preferiu o patrono da autora ajuizar
este procedimento, malgrado a flagrante ausência do
interesse de agir e a proliferação de demandas estéreis de
semelhante característica. Destarte a tutela judicial
exibitória não se fazia necessária, sendo a autora
carecedora
da
ação.
Nesse
sentido:
EMENTA:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS Carência da
Ação

Interesse-adequação
inexistente
Recurso
desprovido. (TJSP - 4a Câmara de Direito Privado; rel.
Desembargador ALCIDES LEOPOLDO; j. 24/08/2018)
APELAÇÃO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS CARÊNCIA
QUE
DEVE
SER
RECONHECIDA
-
CANAIS
ELETRÔNICOS DE CONSULTA, QUE DEVEM SER
UTILIZADOS
PELOS
INTERESSADOS
-
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ADMITE AÇÕES
SEM UTILIDADE - ADEMAIS, A REQUERENTE
DISPÕE DE CÓPIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA
RELATIVO AO SINISTRO E JÁ CUIDOU DE AJUIZAR
AÇÃO
INDENIZATÓRIA,
O
QUE
PROVA
A
INUTILIDADE DESTA MEDIDA ANTECIPATÓRIA.
RECURSO PROVIDO. (TJSP - 25a Câmara de Direito
Privado;
Apel.
no
1012081-31.2018.8.26.0196;
rel.
Desembargador EDGARD ROSA; j. 29/11/2018). Assim
agindo, a autora deturpou os fatos que, sabidamente, não
são verossímeis (desconhecimento da dívida/apontamento),
bem ainda de que a ré não teria atendido a solicitação que
lhe fora enviada, razão pela qual incorreu no disposto do
art. 80, inc. II e V, do CPC. Nos presentes autos, denota-se
que a autora e seu patrono não observaram o art. 77, inc. I e
II, do CPC, daí porque sujeitam-se aos ônus do improbus
litigator. Ademais, sobre a lide temerária, elucidam
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY que: Alterar a verdade dos fatos.
Consiste em afirmar fato inexistente, negar fato existente
ou dar versão mentirosa para fato verdadeiro. A Lei
6.771/80 retirou o elemento subjetivo 'intencionalmente' do
texto do CPC/1973 17 II, de sorte que, desde então, não
mais se exige a intenção, o dolo de alterar a verdade dos
fatos para caracterizar a litigância de má-fé. Basta a culpa
ou o erro inescusável(Código de Processo Civil comentado,
16a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, nota 8 ao
art. 80 do atual, p. 455). De igual modo, José Roberto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Santos Bedaque deixa claro que descrição de situações não
ocorridas fora do processo ou verificação de forma diversa,
implica exposição dos fatos em desconformidade com a
verdade, configurando quebra de dever processual (art. 14,
I) e, consequentemente, litigância de má-fé, como disposto
no inciso II do artigo em exame. Nessa linha, não procede
com boa-fé a parte que nega fato que sabe existente, ou
afirma fato de cuja inexistência tem conhecimento (STJ,
EDREsp 175948/SP, 5a. Turma, Rel. Min. Edson Vidigal, j.
6.4.1999, DJ 10.5.1999)(Código de Processo Civil
interpretado, Coordenador Antonio Carlos Marcato, Atlas,
2008, p. 60). No mesmo sentido é a jurisprudência do
Egrégio TJSP: CARTÃO DE CRÉDITO. Alegação
genérica
e
padronizada
de
negativação
indevida.
Contratação e débito demonstrados a contento. Pedidos
improcedentes. Litigância de má-fé bem reconhecida.
Multa não abarcada pela isenção da gratuidade da justiça.
Recurso não provido.(TJSP - 23a Câmara de Direito
Privado;
Apel.
no
1013707-28.2018.8.26.0506;
rel.
Desembargador GILSON DELGADO MIRANDA; j.
22/04/2019)
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
-
Indenização - Dano moral - Inscrição em cadastro de
inadimplentes decorrente de inadimplemento
Débito
negado pelo autor - Instituição financeira que colacionou a
solicitação do cartão de crédito, e as faturas de cartão de
crédito com as inúmeras operações efetivas pela parte -
Débito legitimo e exigível - Imposição de pena por
litigância de má-fé mantido, em razão da pretensão do
autor em litigar de forma temerária e alterar a verdade dos
fatos - Litigância de má-fé configurada - Sentença mantida
- Recurso não provido. (TJSP - 13a Câmara de Direito
Privado;
Apel.
no
1076049-32.2018.8.26.0100;
rel.
Desembargador
HERALDO
DE
OLIVEIRA;
j.
14/12/2018).
Consumidor.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais. Documentos juntados pela Ré que
demonstram a celebração do contrato. Negativação que
constitui exercício regular de direito. Ação improcedente.
Alteração da verdade dos fatos. Litigância de má-fé
configurada. Recurso desprovido. (TJSP - 36a Câmara de
Direito Privado; Apel. no 1110646-32.2015.8.26.0100; rel.
Desembargador PEDRO BACCARAT; j. 24/04/2017). Em
arremate, impende rememorar que “O processo civil será
ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e
as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil (...)” (art. 1o do CPC),
ressaltando que “Aquele que de qualquer forma participa
do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”
(art. 5o do CPC).
Observa-se, assim, que a matéria aventada no recurso foi enfrentada de
forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, sendo inadmissível a rediscussão da
matéria com a reforma do julgado em sede de embargos de declaração.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição de caráter
infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite somente em
consequência do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou contradição.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel.
Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u.,
DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed.,
São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Frise-se ainda que, “nos embargos de declaração, o órgão julgador não
está obrigado a responder a 'questionário formulado pela parte com o intuito de
transformar o Judiciário em órgão consultivo' (RSTJ 181/44). No mesmo diapasão: 'o órgão
judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litigio'” (STJ, 1a T,
AI 169.073-SP, AgRg, rel. Min. José Delgado).
Vem a talhe primoroso julgado do Pretório Excelso:
“Os embargos de declaração desde que ausentes os
seus requisitos de admissibilidade
não podem ser
utilizados com o indevido objetivo de infringir o
julgado, sob pena de inaceitável desvio da específica
função jurídico-processual para a qual esse tipo de
recursal se acha instrumentalmente vocacionado” (STF
AI 452.174-7-GO, Rel. Min. Celso de Mello, j.
30.03.2004).
Portanto, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os lindes traçados no artigo 1.022, incisos I a III, do
Código de Processo Civil/2015 (art. 535 do CPC/73), tendo por escopo suprir omissões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aclarar obscuridades e desfazer contradições, o que não ocorre no presente caso.
No que concerne ao prequestionamento dos dispositivos legais, é
remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve fundamentalmente solucionar a
questão federal controvertida, sendo despicienda a menção expressa aos dispositivos legais
(RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.i. rel. Min. José Delgado e
RE no 128.519-2-DF, Pleno, m.v. rel. Min. Marco Aurélio). De igual sentir: “basta que o
acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele contenha”
para a satisfação do requisito do prequestionamento consoante aresto da lavra do Ministro
Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Assim, exaurida a função jurisdicional deste Órgão Colegiado com a
publicação do v. acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.
De tal arte, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator